Tribunal: CARF
Processo: 10730.721169/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.721169/2011-77
ACÓRDÃO
2002-009.720 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÍLVIA MARIA DIAS DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.720 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721169/2011-77
2

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 10/01/2011, de fls.
25/29.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
0,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
75.110,00
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
75.110,00
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.669,72)
11.669,72
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
63.440,28
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
11.143,75
7)Total de Imposto Pago Declarado
0,00
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
11.143,75
11) Sem Saldo de Imposto Declarado
0,00
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
11.143,75
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 75.110,00, informados na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela administradora ou em
outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do
aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
75.110,00
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
75.110,00
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de R$ 75.110,00 recebidos do CPF 190.512.127-04.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 07/19,
alegando, em síntese, que:
- a notificação de lançamento foi lavrada em função de que ela prestou
informações anteriormente à Receita Federal e também apresentou documentos
e isso foi suficiente para a conclusão de que tenha havido omissão de
rendimentos;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.720 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721169/2011-77
3
- os recibos entregues por ela não podem ser presumidos como receita tributável.
O lançamento apoiou-se exclusivamente em prova ilícita, a auto-incriminação;
- quando da entrega dos recibos de pagamento de pensão solicitados pelo Fisco,
deu-se o início do processo administrativo fiscal. Como a prova foi obtida de
forma ilícita, todo o procedimento fiscal ficou viciado. Sendo assim, o lançamento
é nulo;
- cometeu um erro material ao lançar os rendimentos tributáveis no campo dos
Isentos e Não Tributáveis, em vez de lançar no campo das “Deduções”, uma vez
que os rendimentos recebidos a título de pensão são utilizados para custear o
tratamento da filha que é especial;
- houve cerceamento do direito de defesa ao não lhe serem fornecidas todas as
cópias dos documentos que instruíram o trabalho fiscal;
- a multa tem caráter confiscatório;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação para decretar a ilegalidade e
nulidade do lançamento fiscal ou, se assim não entender, que seja declarado
insubsistente o lançamento em questão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 13/05/2016, Recurso Voluntário
alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
c) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.720 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721169/2011-77
4
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 11/04/2016
(fl. 87), tendo apresentado seu recurso voluntário em 13/05/2016 (fl. 90), logo o recurso está
intempestivo, pois o prazo recursal teve início em 12/04/2016 (terça-feira), tendo finalizado em
11/05/2016 (quarta-feira).
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso,
logo não conheço das questões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 114
DF CARF MF
Original